Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714041-90.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA CLEIDE EVANGELISTA DOS SANTOS DA CRUZ PACIENTE: ADAILTON MACEDO MENDES Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ADAILTON MACEDO MENDES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado por suposto delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão carece de elementos concretos que justifiquem a opção pela custódia cautelar não se mostrando necessária a manutenção da medida extrema, uma vez que o indiciado, apesar de reincidente, possui ocupação lícita, a demonstrar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi denegado (ID 35002163). Foram requeridas informações ao Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, que noticiou ter sido substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, entre as quais o monitoramento eletrônico e a suspensão de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de noventa dias, conforme ID 35045767. A douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento do writ , em face da perda do objeto (ID 35381241). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado